Tribunal: TJES
Processo: 0002017-92.2011.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002017-92.2011.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO JUNIOR MAXIMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002017-92.2011.8.08.0044

APELANTE: RICARDO JÚNIOR MÁXIMO

Advogado do(a) APELANTE: VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA - ES15721-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
(
ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL
).
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
CRIME DE
RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

2. Caso em que há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

3. Não há como prosperar o pleito defensivo de desclassificação do delito inserto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, para o crime disposto no art. 180, do Código Penal, porquanto inexistem quaisquer elementos probatórios que permitam supor a conduta de receptação. Ao contrário, restou cabalmente comprovada a prática delituosa com violência contra a vítima, mediante simulação de porte de arma de fogo (colocando uma das mãos sob as vestes), estando presentes as elementares do crime de roubo majorado.

4. Recurso a que nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002017-92.2011.8.08.0044

APELANTE: RICARDO JÚNIOR MÁXIMO

Advogado do(a) APELANTE: VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA - ES15721-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4405074, pp. 337/342), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
RICARDO J
Ú
NIOR M
Á
XIMO
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4405074, Vol. 01, pp. 03/07) que, no dia 08 de outubro de 2011, por volta das 18h, o denunciado Ricardo Júnior Máximo, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades com um terceiro indivíduo até o momento não identificado, dirigiram-se até o Bairro de São Patrício, Serra/ES, com o objetivo de, juntos, subtraírem uma motocicleta.

Ressai que, em dado momento, Ricardo e seu comparsa observaram a pessoa de Ilton Scotá, que havia acabado de efetuar uma entrega de gás e água, utilizando uma motocicleta vermelha em sua atividade laborativa, momento em que o elegeram como potencial vítima do crime que pretendiam praticar.

De imediato, Ricardo e seu comparsa abordaram Ilton,
ambos colocando uma das mãos sob as vestes, de modo a simular o porte de um revólver e em ato contínuo anunciaram o assalto
. Após subjugarem Ilton mediante grave ameaça, a dupla de meliantes subtraiu a motocicleta, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em pecúnia e a CNH da vítima.

Após a consumação do crime contra o patrimônio, Ricardo assumiu a direção da motocicleta, passando a conduzir o veículo produto do roubo até o Município de São Roque do Canaã, onde a guardou na garagem de sua residência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de Apreensão do Veículo (Id. 4405074, Vol. 01, p. 27), Auto de Apreensão (Id. 4405074, Vol. 01, p. 29), Auto de Entrega/Depósito (Id. (Id. 4405074, Vol. 01, p. 65) e prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, insta salientar que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4405074, Vol. 01, p. 293), o acusado negou a prática delitiva, havendo declarado que estava na posse da motocicleta, visto tê-la recebido para a realização de um conserto, porquanto trabalhava em uma oficina mecânica. Disse, todavia, que não conhece quem deixou a motocicleta em sua oficina e que não pediu os documentos da referida motocicleta ao seu proprietário.

Por sua vez, à luz do contraditório judicial, a vítima
ILTON SCOTÁ
declarou em Juízo

(Id. 4405074, Vol. 01, p. 245) que foi abordado por 02 (dois) rapazes; que o declarante estava fazendo entrega de gás em São Patrício, Jacaraípe, que simularam estarem armados, colocando a mão na cintura, por baixo da camisa; que um dos autores é o rapaz fotografado na fl. 32; que este mesmo rapaz foi quem saiu pilotando sua motocicleta.

Sabatinado em Juízo, a testemunha Policial Militar
ÂNGELO CÉSAR CASTELLUBER

(Id. 4405074, Vol. 01, p. 247) localizou a motocicleta subtraída na residência do acusado; que a mãe do acusado informou para a Polícia que havia uma motocicleta roubada na garagem de sua casa; que a mãe disse que o filho, ora acusado, é que tinha roubado essa moto em Jacaraípe; que o declarante fez a prisão do acusado; que o acusado negou ter roubado a motocicleta; que o acusado é conhecido em Santa Teresa por causar desordens; que ele não é conhecido como pessoa envolvida em furto/roubo; que o acusado é a pessoa fotografada à fl. 32

É de se registrar, ainda, que a vítima reconheceu o acusado tanto na esfera policial (Id. 4405074, Vol. 01, p. 59/61) quanto em Juízo (Id. 4405074, Vol. 01, p. 293) como sendo a pessoa da fotografia acostada no Id. 4405074, Vol. 01, p. 63.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, não há como prosperar o pleito defensivo de desclassificação do delito inserto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, para o crime disposto no art. 180, do Código Penal, porquanto inexistem quaisquer elementos probatórios que permitam supor a conduta de receptação.

Ao contrário, restou cabalmente comprovada a prática delituosa com violência contra a vítima, mediante simulação de porte de arma de fogo (colocando uma das mãos sob as vestes), estando presentes as elementares do crime de roubo majorado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)